Tribunal: STF
Processo: RE 611568
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO, USO E CONSUMO (ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO). LEIS COMPLEMENTARES 87/96 E 102/00.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução destes autos à origem, para aplicação do Tema n. 218/RG, RE 588.954 (eDoc. 1).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do paradigma e remeteu o feito, novamente, a esta Suprema Corte, sendo distribuído à minha relatoria (eDoc. 2).



    No apelo excepcional, o recorrente alega violação aos arts. 150, II, “b” e “c”; e 155, § 2º, I e XII, “c”, da Constituição Federal.



    Por não representarem nem instituição nem majoração de tributo, aduz válidas as modificações trazidas na Lei Complementar n. 122/2006.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifico existir decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o recurso especial interposto pelo recorrente, reformou o acórdão de origem, por concluir válidas as restrições qualitativas e temporais ao creditamento de ICMS estabelecidas por Leis Complementares posteriores à LC n. 87/96, na hipótese de aquisição de bens destinados ao ativo fixo, nesses termos:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. CREDITAMENTO. VALIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR LEIS COMPLEMENTARES POSTERIORES À LC N. 87/96. RECURSO PROVIDO.



    Tal o contexto, reconheço a superveniente perda de objeto do apelo excepcional.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente